Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719306-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLLEY DA CONCEICAO SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O agravante - que cumpre pena de 12 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de roubo circunstanciado, furto e porte de arma de fogo de uso restrito (ID 17161961 p. 12/3) -, pretende seja concedida tutela provisória de urgência, garantindo-se-lhe, liminarmente, prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Sustenta que a prisão domiciliar é medida adequada e necessária à saúde do agravante, tendo em vista ser portador de doença inserida no grupo de risco da Covid-19 – diabetes. Pede, subsidiariamente, seja oficiado ao presídio solicitação de relatório médico que responda aos quesitos elaborados pela defesa, a fim de que se verifique as condições de saúde do agravante. A Defensoria Pública, em 27.4.20, solicitou ao juiz da VEP fosse oficiado à equipe médica do estabelecimento prisional para que apresentasse relatório médico do agravante, o que foi deferido (ID 17161961, p. 22/3). Conforme relatório médico, o agravante, diabético, faz uso regular de medicamento e apresenta estado de saúde estável (ID 17161961, p. 25). Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou a d. juíza da VEP: “consta no campo saúde do SIAPEN/WEB, que o sentenciado vem sendo regularmente atendido pela equipe de saúde e recebe a medicação e a dieta necessárias para manutenção do seu quadro de saúde estável. Nesse cenário, todos os cuidados de saúde que o sentenciado demandaria, acaso estivesse em liberdade, estão sendo adotados no âmbito do sistema penitenciário, havendo, inclusive acesso à rede pública de saúde, por meio de escolta, caso venha a necessitar, inclusive com prioridade, o que revela que ele pode ser tratado intramuros” (ID 17161961, p. 127). O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Como destacou a decisão agravada, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Além disso, é ministrada medicação adequada ao agravante, e este tem recebido acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional, apresentando estado de saúde estável. E como consignado, adequadamente, em decisão posterior da VEP, “os relatórios de mov. 130, embora sucintos, respondem ao questionamento da douta defesa, na medida em que o preso vem sendo tratado pela equipe de saúde e recebendo a medicação adequada” (ID 17161961, p. 32). Eventual risco a que está exposto o agravante não justifica sua liberação. Afinal, o risco não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade. Saliente-se que o agravante cumpre pena por crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que exige maior cautela no exame de medidas de relaxamento do cárcere. Indefiro a tutela provisória. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES